Tribunal: TCU
Processo: 023.470/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7825/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.470/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Castro Rodrigues Bento Pereira (XXX.959.527-XX); Jucyleide Antônia de Castro Borba Santos (XXX.155.187-XX); Karl Georges Meireles Gallao (XXX.368.637-XX); Liliana Olga Jurado Cerron (XXX.973.857-XX); Monica de Souza Houri (XXX.186.867-XX); Patricia Pinto Abrantes (XXX.290.767-XX); Raul Carpi Santos (XXX.886.707-XX); Renata Carneiro da Cruz (XXX.381.847-XX); Rose Brandão Honorio (XXX.588.107-XX); Thayanne Thaty de Oliveira Dias (XXX.739.197-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.